Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO REDISCUSSÃO DE TESES PRECLUSAS E COM DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMAS IMPRÓPRIOS À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. ARTIGOS 783, 784 E 917, I E III, CPC, E ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. SÚMULA 393/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A executada, em sede de execução de título extrajudicial, suscita em sede de exceção de pré-executividade, em síntese, a inexigibilidade, a iliquidez e a falta de certeza do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução proposta, alegando que não especifica os valores das parcelas nem os critérios para sua determinação. A parte exequente defende a idoneidade do título executivo que subsidia a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).
3. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3.1. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
4. Ademais, a sustentada nulidade de cláusulas contratuais e ausência de requisitos imprescindíveis para a constituição do crédito reivindicado deve ser discutida em sede de embargos à execução, diante dos argumentos lançados que não se coadunam com a via estreita de cognição do incidente processual escolhido, diante da necessidade de prova técnica especializada pericial, necessidade de apuração porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida; caso de discussão na via dos embargos à execução diante de título executivo extrajudicial expressamente previsto nos artigos 783, 784, inciso XII, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, incisos I e III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil.
6. Excesso de execução, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação não são matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, I e III, do CPC.
7. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória.
8. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução, inexigibilidade e iliquidez do título se mostra inadequada, devendo atentar para o disposto no art. 917, incisos I e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.